Tribunal: TJMT
Processo: 1016898-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016898-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGADO), NASSER AUADA - CPF: 327.291.979-15 (EMBARGANTE), REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA - CPF: 634.266.509-59 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA LUCIO - CPF: 237.776.309-00 (EMBARGANTE), LUZIA CASTORINO FERREIRA LUCIO - CPF: 020.956.759-75 (EMBARGANTE), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (EMBARGANTE), MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO - CPF: 081.996.589-83 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a ocorrência de confusão patrimonial e deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

2. Alegam os embargantes a existência de omissão quanto à preliminar de inovação recursal referente à alegada fraude à execução e quanto à ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relação à embargante Regina.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de preliminar de inovação recursal e quanto ao exame dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica dos embargantes.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa os elementos que demonstram a confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus ex-sócios, em especial de Nasser e Regina Auada, fundamentos suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

6. Não há omissão quanto à alegada inovação recursal, pois a decisão embargada não se apoiou em eventual fraude à execução, limitando-se a reconhecer a confusão patrimonial evidenciada nos autos.

7. A irresignação dos embargantes traduz mera inconformidade com o julgamento desfavorável, não havendo qualquer vício que autorize a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A decisão que aprecia de forma fundamentada os elementos que caracterizam a confusão patrimonial entre sócios e empresa não incorre em omissão quanto à desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

NASSER AUADA
e
REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA
opõem Embargos de Declaração (ID. 322100384) visando sanar vícios que estariam maculando o Acordão de ID. 320085359, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

Em síntese, alegam em razões (ID. 322100384) que o v. Acórdão incorreu em omissão quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, referente à inovação recursal decorrente da alegada fraude à execução.

Sustentam, ainda, a existência de omissão quanto à ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relação à embargante Regina Auada.

Requerem, assim, a reforma do decisum para sanar as omissões apontadas e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Subsidiariamente, pleiteiam o parcial provimento dos embargos, a fim de que seja rejeitado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica quanto à embargante Regina.

Contrarrazões pela rejeição (ID. 326396868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que os Embargantes alegam

a existência de omissões no referido acórdão, especialmente no tocante à análise do preenchimento dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, no caso em análise, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 320085359):

“(...) Na hipótese, verifica-se assistir razão à parte recorrente, que logrou êxito em demonstrar a inegável confusão patrimonial praticada pelos ex-sócios da empresa executada – em especial, pelo ex-sócio NASSER AUADA.

Cita-se como exemplo o fato de que, à época da citação da execução, ainda no ano de 1997, a empresa executada ofereceu à penhora um imóvel urbano localizado na cidade de Alta Floresta, como garantia do cumprimento da obrigação, conforme se demonstra do ID. 288997871:

(...)

O imóvel, à época, era de propriedade particular do então sócio NASSER AUADA, conforme se verifica da matrícula de ID. 91511892, p. 52/57:

(...)

Ressalta-se que o imóvel não foi suficiente ao adimplemento da obrigação (ID. 91511892, p. 16/22).

Demonstra-se, portanto, que não havia separação formal clara entre o patrimônio da empresa agravada e o de seus sócios.

Em mesmo sentido, há nos autos a comprovação de que o agravado NASSER AUADA permaneceu atuando na gestão e na representação da empresa executada mesmo após ter sido excluído do quadro societário, conforme demonstrado na ata de audiência judicial acostada em ID. 288997870.

Tal audiência se deu no âmbito da Ação Ordinária de Anulação de Protesto c/c Anulação de Título Extrajudicial e Indenização por Danos Morais n. 763/2003, à época ajuizada por MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da empresa BENECKE IRMÃOS E CIA LTDA, na qual se discutia a validade de uma duplicata acostada à Execução 765/2003, originária deste incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

(...)

O documento demonstra que o agravado NASSER AUADA compareceu em Juízo como representante legal da empresa executada em 17/05/2007 – mais de 10 anos após haver se retirado da administração da empresa, demonstrando que continuou a frente dos negócios, atuando nos interesses da empresa.

Demonstra-se, portanto, a confusão patrimonial perpetrada pelos ex-sócios NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, ora agravados, requisito fundamental ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, como prescreve o art. 50, §2º, inciso III, do Código Civil,
verbis
:

(...)

Outrossim, cumpre salientar que a empresa MADEIRAS OREGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA está inapta desde 11/12/2018 por omissão de declarações, conforme Comprovante de Situação Cadastral acostado ao incidente originário sob ID. 156554671.

Inclusive, verifica-se da Declaração de IRPJ do ano 2012 que a empresa estava inativa já em 2011, não efetuando qualquer atividade operacional e comercial no período declarado (ID. 82738432):

Ainda, de se ressaltar que no curso da execução originária – que se arrasta desde os idos de 1997 -, foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais em nome da empresa executada sem que jamais tenham sido localizados bens e ativos suficientes ao cumprimento da obrigação.

Assim, resta demonstrada a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica para possibilitar à exequente a satisfação de seu crédito, mormente em razão de a empresa executada estar inativa, não dispondo de faturamento e patrimônio disponíveis à penhora.

Salienta-se, por oportuno, que a execução originária se arrasta há mais de 25 (vinte e cinco) anos sem ter sido cumprida.

Com efeito, compre destacar que a execução corre no interesse do credor.

(...)

Deste modo, verificada a existência de confusão patrimonial, requisito previsto no art. 50 do Código Civil, é imperioso o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Entretanto, em que pese o pedido autoral, verifica-se que a confusão patrimonial observada nos autos se deu, tão somente, em relação aos ex-sócios NASSER AUADA e REGINA CELIA FREGADOLLI AUADA, vez que a documentação comprobatória (tal como a escritura do imóvel particular dado em garantia) se encontra apenas em nome destes.”

Demonstra-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, analisando os elementos que evidenciam a confusão patrimonial e justificam a desconsideração da personalidade jurídica dos embargantes.

Com efeito, não há que se falar em prejuízo pela ausência de análise da preliminar de inovação recursal, uma vez que a alegação de possível fraude à execução não foi adotada como fundamento no acórdão embargado.

Outrossim, em relação ao pedido subsidiário de rejeição do incidente de desconsideração em relação à embargante Regina Auada, verifica-se que o julgado

apontou elementos concretos de sua participação, destacando que seu nome consta como hipotecária do imóvel de matrícula n. 2.620, dado em garantia pela empresa executada (ID. 91511892, p. 52/57).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025